Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711096-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAF SIGMA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO AGRAVADO: ANDRE MARTINS DIB D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Pró-labore – Jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Antecipação da Tutela Recursal – Deferimento Parcial Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARP JIVE – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu requerimento de penhora de salário. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de determinar a penhora do pró-labore do executado a ser percebido nos autos no. 0708263-56.2020.8.07.0018. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de pró-labore para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PRÓ-LABORE. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a parte Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, o de comprovar que a penhora determinada pode malferir a dignidade do devedor, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de constrição de 30% (trinta por cento) do pró-labore a que o executado tem direito como sócio da empresa apontada nos autos. 2. Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, à míngua de fundamentação específica nesse sentido. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1329554, 07477179720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021.) Portanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual e da satisfação do crédito. Verifico que o valor a ser recebido pelo executado nos autos no. 0708263-56.2020.8.07.0018 era de R$ 50.740,00 (cinquenta mil, setecentos e quarenta reais), já tendo sido percebida pela metade da quantia. É o caso de constrição de 30% (trinta por cento) do valor, ou seja, o valor de R$ 15.222,00 (quinze mil, duzentos e vinte e dois mil reais), a fim de resguardar a presente execução. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore percebido pelo agravado ANDRÉ MARTINS DIB nos autos no. 0708263-56.2020.8.07.0018, o qual tramita perante a Sétima Vara da Fazenda Pública. O valor deverá ser transferido para uma conta vinculada ao Juízo Originário e somente será liberado após o trânsito em julgado do presente instrumento. Expeça-se ofício ao Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, com urgência, ante a determinação de liberação de valores. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento da medida ora deferida, dispensando-o das informações. À agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator